Tribunal: TJSP
Processo: 1128663-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação cível – embargos à execução de título extrajudicial – contrato de prestação de serviços educacionais – pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da embargante – inconsistência – desistência não comprovada – prova da fruição do serviço – irrelevância – serviço disponibilizado à aluna dentro em o período da cobrança

Ementa:
Apelação cível – embargos à execução de título extrajudicial – contrato de prestação de serviços educacionais – pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da embargante – inconsistência – desistência não comprovada – prova da fruição do serviço – irrelevância – serviço disponibilizado à aluna dentro em o período da cobrança – débito exigível – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, observada a benesse da gratuidade de justiça concedida – arts. 85, §11o, e 98, §3o, ambos do Código de Processo Civil.